Tribunal: STF
Processo: RHC 76980
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXAS-
CRIME. CRIME DE IMPRENSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÕES PENAIS
FORMULADO NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
I. - Não compete à Justiça Eleitoral conhecer e julgar
habeas corpus em que se requer o trancamento de ações penais
instauradas para apurar crime previsto na Lei de Imprensa, da
competência da Justiça comum.
II. - Recurso improvido.